Tribunal: TJSP
Processo: 2032944-26.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2032944-26.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que são embargantes CÉLIO ROMERO DE SOUZA,
DIONISIA ALTEIRO LEAL e LUCIANA LEAL DE SOUZA, é
embargado COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO
VALE DO PARANAPANEMA - SICOOB CREDIVALE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2032944-26.2020.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente - 4a VC -
Voto no 43149 - AL/E/D/O/V/S
VOTO No.: 43149
EDEC. No.: 2032944-26.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE - 4a VC
EBTES.: DIONISIA ALTEIRO LEAL
CÉLIO ROMERO DE SOUZA
LUCIANA LEAL DE SOUZA
EBDA.: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO
PARANAPANEMA - SICOOB CREDIVALE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inexistência -
Prequestionamento - Violação de normas legais -
Inocorrência - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o V. Acórdão de fls. 825/830, que, por votação
unânime,
deu
provimento
ao
agravo
de
instrumento
interposto pela embargada.
Sustentam os embargantes, em síntese, que
embora o V. Acórdão tenha acolhido o agravo de
instrumento interposto pela embargada para anular a
decisão agravada por ausência de fundamentação, foi
omisso em relação às razões expostas na contraminuta na
qual demostraram a existência dos requisitos do art. 919,
§ 1o, do CPC e do excesso de execução. Pleiteiam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2032944-26.2020.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente - 4a VC -
Voto no 43149 - AL/E/D/O/V/S
acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.
Intimada à luz do art. 1.023, § 2o do CPC,
a embargada manifestou-se a fls. 10/11.
É O RELATÓRIO.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos, deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.
Inexiste, no caso, qualquer omissão a ser
sanada, eis que o Julgado embargado apreciou de forma
lógica as questões aventadas no recurso, expondo os
motivos que levaram ao seu provimento para anular a
decisão agravada que, sem fundamentação, atribuiu efeito
suspensivo aos embargos à execução opostos pelos embargantes.
Nesse sentido:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade,
eliminar
contradição
ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não
ocorre na hipótese em apreço.
2.
O
julgador
não
está
obrigado
a
responder a todas as questões suscitadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2032944-26.2020.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente - 4a VC -
Voto no 43149 - AL/E/D/O/V/S
pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência
já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3. Omissis.
4. Percebe-se, pois, que o embargante
maneja
os
presentes
aclaratórios
em
virtude, tão somente, de seu inconformismo
com
a
decisão
ora
atacada,
não
se
divisando, na
hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no MS no 21.315/DF, J. 06/06/16, DJe
15/06/2016).
Ademais, como bem mencionado no V. Acórdão
embargado, os autos devem ser restituídos “(...) à Vara
de origem para que seja a matéria devidamente apreciada e
fundamentada” (fls. 830).
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, o que inviabiliza por completo
o recurso ora analisado.
Quanto
ao
prequestionamento,
resta
destacar que em momento algum a decisão embargada violou
qualquer dispositivo legal, notadamente aqueles elencados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2032944-26.2020.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente - 4a VC -
Voto no 43149 - AL/E/D/O/V/S
pelos embargantes.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator